Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. MOTORISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA DEMONSTRADO. DESCREDENCIMENTO. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se enquadra no perfil jurídico de consumidor, definido no artigo 2o do CDC (toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final), o motorista que presta serviços à empresa de transporte individual de passageiros por meio de aplicativo. O intuito mercantil dos serviços prestados fixa a topografia da relação contratual no Código Civil.
2. O descredenciamento imediato do motorista do aplicativo, efetivado segundo as regras da plataforma, não configura violação ao contraditório, mas antes cumprimento dos termos de uso do aplicativo em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, inseridos no art. 421 do Código Civil, sem descurar do direito do usuário/consumidor.
3. Se as provas juntadas pela empresa ré indicam que o autor violou os termos de uso da plataforma, de forma a autorizar o seu descredenciamento, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos de recadastramento, indenização de danos materiais e compensação por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em atenção ao benefício da gratuidade que ora defiro.